Tribunal: TJDFT
Processo: 0031636-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0031636-34.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VITORIA AROSTEGUY DE CARVALHO SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA MARIA AROSTEGUY DE CARVALHO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471/DF (Tema 6), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014